Tribunal: TJPA
Processo: 0024813-18.2009.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024813-18.2009.8.14.0097

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

APELADO: GISELLY RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA.

RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de FGTS e honorários advocatícios em Ação de Cobrança ajuizada por contratada temporária, cujo vínculo foi declarado nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que reconheceu a nulidade do contrato temporário sem pedido expresso é válida; (ii) o pagamento de FGTS é devido em caso de contrato nulo; (iii) a condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítima a declaração de nulidade de contrato temporário com a Administração Pública, ainda que não expressamente solicitada, quando decorrente da inobservância dos requisitos constitucionais do art. 37, §2º, CF/88.

4. Conforme precedentes do STF (RE 596.478/RR e RE 705.140/RS), é devido o recolhimento do FGTS a trabalhadores com contrato declarado nulo, desde que percebido o salário pelos serviços prestados.

5. O pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública é devido conforme o entendimento consolidado pelo STF (RE 1140005/RJ), sendo destinado exclusivamente ao seu aparelhamento, mesmo em litígios com entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É devida a condenação ao pagamento de FGTS a contratados temporários cujo vínculo foi declarado nulo por ausência de concurso público, bem como honorários advocatícios à Defensoria Pública, conforme previsto na jurisprudência do STF."

.............................................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, 13.07.2012; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, 28.08.2014; STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 16.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este relator ao Id.

18097869, por meio da qual neguei provimento ao referido recurso, nos autos da Ação de Cobrança movida por
GISELLY RODRIGUES DA SILVA
, ora agravada.

Inconformado o recorrente, alega em síntese que
a decisão monocrática foi além do pedido inicial, ao declarar a nulidade do contrato temporário, o que não foi solicitado na petição inicial, sustenta que o julgamento foi "extra petita", pois concedeu algo além do que foi pedido, bem como alega que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que,
o vínculo com a agravada contratada temporariamente é de natureza administrativa, não sendo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas por normas de Direito Administrativo. Assim, o Município defende que a contratada não tem direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme o artigo 37 da Constituição Federal e a Lei n.º 8.036/90, que regem o pagamento de FGTS apenas para contratos celetistas.

Sustenta que
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, visto que entendimento da Emenda Constitucional 80/2014, entende-se que não há cabimento da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, bem como a condenação penalizaria o erário público de forma indevida, em detrimento do interesse público.

Dessa forma, requer que o presente recurso seja provido,
com a consequente reforma da decisão agravada para:

a) Julgar procedente a Apelação interposta anteriormente, reformando a sentença e afastando a condenação ao pagamento de FGTS e verbas rescisórias;

b) Reconhecer a natureza administrativa do contrato, afastando a aplicabilidade do regime celetista;

c) Excluir a condenação em honorários advocatícios em desfavor do ente municipal, por ser entidade pública isenta desse pagamento.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id.

19453466.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente, em relação os argumentos o recorrente alega que a decisão impugnada incorre em julgamento extra petita, visto que reconhece a nulidade contratual sem que tal pedido tenha sido formulado na petição inicial, que se limitava à solicitação de pagamento de FGTS e verbas rescisórias com base no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Entretanto, mesmo que a sentença tenha eventualmente extrapolado os limites do pedido, cabe destacar que a decisão recorrida se alinha aos precedentes dos Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, que tratam dos temas 191 e 308 de repercussão geral. Esses precedentes reconhecem o direito aos depósitos do FGTS para trabalhadores cujos contratos com a Administração Pública foram declarados nulos pela inobservância do artigo 37, §2º, da Constituição Federal de 1988. Assim, ainda que o fundamento da nulidade não tenha sido expressamente solicitado, a decisão encontra respaldo na orientação vinculante desses julgados, mantendo-se o direito ao FGTS e ao saldo de salário como decorrência lógica dos contratos declarados nulos.

As ementas dos recursos citados apresentam o seguinte conteúdo:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

...........................................................................................

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

A respeito do tema foi citado, o voto do Ministro Teori Zavascki, proferido nos autos do RE nº 705.140/RS, é particularmente esclarecedor, nos seguintes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Cabe destacar novamente conforme foi demostrado na decisão recorrida, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.

Dessa forma, o contrato nulo gera efeitos até que sua nulidade seja declarada. Portanto, o dispositivo mencionado atua como uma regra de transição, devendo ser aplicado de modo a não prejudicar a parte que, contratada de boa-fé, desempenhou seus serviços com diligência, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

Destaco, oportunamente, que as decisões do STF nos Recursos Extraordinários nº 596.478 e 705.140 referem-se à contratação de pessoa pela Administração Pública sem concurso público, sem delimitar a questão constitucional quanto ao regime de contratação, seja celetista ou estatutário. Da mesma forma, não fizeram distinção quanto ao ente contratante, seja a Administração Pública Direta ou Indireta.

Da mesma forma, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes,
erga omnes
e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

A propósito
, como bem destacado a referida decisão agravada sobre
o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Sobre o tema tratado, inclusive, pacificando a questão de uma vez por todas no âmbito deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que:
“reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016)”

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se a completa ausência de fundamento. Desde a apresentação da Contestação, o agravante exerceu plenamente o seu direito de defesa, sem qualquer limitação, em fiel observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Tanto o Juízo de 1º quanto o de 2º grau asseguraram integralmente o direito de defesa do recorrente, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988
.

Assim, não vislumbro razões para modificar a decisão recorrida, especialmente considerando os recentes precedentes utilizados como fundamento para a referida decisão.

Quanto aos argumentos relativos à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, também não há necessidade de reparos.

A propósito, destaco que,
a jurisprudência desta Corte acompanhava o julgamento dos supracitados precedentes vinculantes. Todavia, sem delongas, observa-se recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ no que se refere à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual se vincula, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), merecendo destaque as teses fixadas no julgamento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”

(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023)

Vale ressaltar que no bojo do julgamento supracitado, foi destacada a superação da tese do enquadramento ao instituto da confusão, com o custeio de suas atividades com recursos oriundos do mesmo Estado-membro ao qual pertence (art. 381 do Código Civil), pelas reformas trazidas com as Emendas Constitucionais n° 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, senão vejamos o teor do
decisum:

“31. (...) As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”

(...)

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36. A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas.

37. Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional).”

Portanto, em conformidade com o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, conforme exposto no julgado acima, é necessário negar provimento ao recurso interposto pelo Ente Municipal.

Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/10/2024